Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016752-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRENE DE SOUZA BRAGA - CPF: 020.132.171-88 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PARA FINS RECURSAIS
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016752-60.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1016752-60.2019.811.0041, que deu provimento ao recurso, reformando a sentença, e, por conseguinte, determinou o regular prosseguimento do feito (cf. Id no 57154973).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório,
já que os documentos dos autos mostram a ocorrência de coisa julgada, já que a causa decida anteriormente em desfavor da Seguradora teve origem no mesmo acidente.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para reconhecer a nítida presença da coisa julgada, e, assim, para que seja julgado improcedente o pedido, extinguindo-se a presente ação (cf. Id no 58276462).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 60010952, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v. acórdão embargado; leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente recurso objetiva unicamente rediscutir os fatos, bem como os fundamentos do julgamento realizado, que abordou todas as teses articuladas pelos litigantes, acolhendo, porém, as sustentações feitas pelo segurado. O acórdão embargado analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento do RAC no 1016752-60.2019.8.11.0041 (cf. Id. no 57664980).

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“A litispendência é fenômeno que impede o processamento de nova ação idêntica à anterior, e, para que reste configurado, é necessária a tríplice identidade entre os feitos com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que o art. 301, §3o, do CPC “diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)” (Código de Processo Civil e Legislação Extravagante, 9aed., pág. 435).

A matéria da litispendência é regida pelo Código de Processo Civil, cujo artigo 337, §§1°, 2° e 3°, assim dispõe:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, a r. sentença reconheceu a ocorrência de litispendência entre a presente ação e a ação referente ao processo n° 1013352-38.2019.811.0041.

Contudo, embora ambos os feitos envolvam a vinculação das mesmas partes, não há, porém, identidade de causa de pedir, nem de pedido, já que tratam de acidentes de trânsito e lesões distintos.

A presente ação (Número Único 1016752.2019.8.11.0041) trata do acidente de trânsito sofrido pela autora em 02/06/2018 (cf. Boletim de Ocorrência vinculado ao Id. no 52406811), que ocasionou lesões no tornozelo esquerdo, conforme perícia médica (Id. 52406828).

Já o processo n° 1013352-38.2019.811.0041 versa sobre o acidente de trânsito sofrido pela autora no dia 03.07.2018, que ocasionou lesão de 50% do tornozelo direito.

Assim, se não há identidade de pedido e de causa de pedir entre os dois processos, deve ser afastado o reconhecimento da litispendência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO

- NÃO VERIFICADA – LISTIPENDENCIA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §3°, DO CPC - NEXO CAUSAL - VERIFICADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE- RECURSO PROVIDO. A Litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC. (TJMT – Quarta Câmara de Direto Privado – Recurso de Apelação Cível no 1045121-98.2018.8.11.0041 -

Rel Des. Guiomar Teodoro Borges - Julgado em 04/12/2019 - DJE 07/02/2020)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a r. sentença e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do feito, até ulterior desfecho final.”

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão a que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020